Tribunal: STF
Processo: AI 76996
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A EXPRESSAO "NAS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL", CONTIDA NO ART. 308,
VI, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, ABARCA O PROCESSO DE EXECUÇÃO LATO
SENSU QUE, EM NOSSA LEGISLAÇÃO, ABRANGE A AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA E A AÇÃO EXECUTORIA (OU AÇÃO DE EXECUÇÃO). AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.